Tribunal: CARF
Processo: 10580.720250/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720250/2008-03
ACÓRDÃO
2002-008.801 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAILSON DE SOUZA RABELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do mérito do recurso voluntário que aborda,
exclusivamente, matéria que não foi objeto de impugnação e nem se
presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não integrar a
lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à preliminar de nulidade e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.801 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720250/2008-03
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 74 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação parcial do contribuinte apresentada
diante de Auto de Infração (e-fls. 03 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial, Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Dedução Indevida de Pensão Judicial, Dedução Indevida de Despesa com Instrução, Dedução
Indevida de Previdência Privada/Fapi.
O lançamento foi parcialmente impugnado (e-fls. 21 e ss.), em peça impugnatória
que apenas apresenta indicação dos seus comprovantes anexos para justificar deduções, sem mais
argumentos e pedindo redução do valor do auto de infração. A parte não impugnada foi apartada
dos autos (e-fls. 51/52).
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003 DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e
idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2012 (AR de e-fls. 90), o
sujeito passivo interpôs, em 15/08/2012 (protocolo de e-fl. 82), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
- que foi intimado em 17/07/2012 e vem se manifestar no prazo legal;
- nulidade do auto de infração por erro de fato no Demonstrativo de Apuração,
onde deveria ter sido considerada dedução zero;
- nulidade do acórdão por erro de fato no cálculo no imposto, que entende deveria
ser restituído;
- que a multa de 75% tem caráter confiscatório e inconstitucional
- ilegalidade da Taxa SELIC;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.801 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720250/2008-03
3
- pede retificação de sua DIRPF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata das seguintes deduções indevidas:
Dedução indevida de Previdência Oficial, R$1.345,75
Dedução Indevida de Dependente, R$5.088,00
Dedução Indevida de Pensão Judicial, R$19.329,51
Dedução Indevida de Despesa com Instrução, R$3.996,00
Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi. R$6.218,72.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o.
Tratam-se dos argumentos de nulidade do auto de infração, do caráter
confiscatório e da inconstitucionalidade da multa, da ilegalidade da Taxa SELIC e do pedido de
retificação de sua DIRPF. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se
sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da
presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado. Será apreciada então
apenas a preliminar de nulidade do acórdão exarado.
Quanto à nulidade alegada da Decisão guerreada em virtude de erro de cálculo e
manutenção do crédito tributário por abater as deduções baseado em auto de infração nulo
(nulidade última já preclusa), cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.801 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720250/2008-03
4
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram nos itens acima e
afasta-se então a preliminar de nulidade da Decisão guerreada.
Quanto ao mérito, nada a conhecer, por apenas serem apresentadas alegações
preclusas.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas em
relação à preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Original